Tribunal: TJDFT
Processo: 0706438-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO RECONHECIMENTO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
1. São pressupostos da citação por hora certa a ausência no domicílio ou residência do réu, por duas vezes, com suspeita de ocultação, devendo o oficial de justiça intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no próximo dia útil, voltará ao local a fim de efetuar a citação, na hora que designar.
2. A certidão expedida por serventuário do Poder Judiciário goza de fé pública, cuja presunção de veracidade somente pode ser elidida por prova idônea e inequívoca em contrário.
3. A remessa da correspondência para informar a efetivação da citação por hora certa ao citando é requisito de validade do ato, sem se exigir, no entanto, prova de recebimento pelo próprio destinatário, em caso de suspeita de ocultação.
4. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita e só é admitida se houver prova pré-constituída da inexigibilidade do título executivo, que não requeira dilação probatória. Questões que demandem prova são próprias para os embargos à execução.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.